Tribunal: TJSP
Processo: 2152232-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Suspensão da cobrança das parcelas de contrato de empréstimo consignado, com imposição de multa por ato de descumprimento de R$300,00. Negativa da relação contratual. Admissibilidade da concessão da tutela. Incidência da multa. Valor fixado que

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Suspensão da cobrança das parcelas de contrato de empréstimo consignado, com imposição de multa por ato de descumprimento de R$300,00. Negativa da relação contratual. Admissibilidade da concessão da tutela. Incidência da multa. Valor fixado que observou os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora. Multa fixada por ato de descumprimento e não diária. Observa-se, apenas, a necessidade de obstar a liberação da margem consignável. Recurso desprovido, com observação.